Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Composição ativa. Cônjuge varoa. Consorte. Contestação e reconvenção. Pedido de fixação de prestação alimentar. Esposo idoso. Acometimento de enfermidades. Alegação de incapacidade laborativa. Delicada condição de saúde. Elementos demonstrativos de incapacidade atual para o labor. Necessidade alimentícia premente. Tutela provisória. Concessão. Capacidade contributiva da cônjuge virago. Servidora pública federal. Rendimentos mensais. Alcance substancial. Alimentos provisórios. Ponderação das variáveis que norteiam sua mensuração. Fixação. Viabilidade. Reinclusão do ex-esposo em plano de saúde. Cominação à agravada. Regulamentação do programa. Óbice. Debate da questão no ambiente de ação de divórcio. Impossibilidade. Agravo interno. Preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de divórcio, indeferira a tutela provisória que reclamara o cônjuge varão, no ambiente de contestação cumulada com reconvenção, que não restara recebida diante da natureza dúplice destas ações, almejando a fixação de alimentos provisórios em seu favor, no equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela consorte, assim como sua reinclusão como beneficiário do plano de saúde funcional da esposa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição dos pressupostos aptos a ensejarem que, no curso da ação de divórcio manejada pela esposa, haja interseção judicial destinada à fixação de alimentos provisórios em favor do consorte no percentual que indicara e em sua reinclusão no plano de saúde funcional da consorte, pretensão indeferida pelo provimento guerreado, que apreendera pela inexistência de elementos hábeis a demonstrarem a incapacidade do esposo para o labor e da necessidade de contribuição da agravada para a mantença de sua subsistência, assim como da necessidade do cotejo do regramento legal do plano de saúde para verificar a possibilidade de manutenção de ex-cônjuge como dependente.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão que apreciara a pretensão de antecipação de tutela recursal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.016, incisos II e III).
4. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).
5. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes da dissolução da vida em comum, devendo, pois, ser reguladas por ocasião do provimento que coloca termo ao vínculo, os alimentos decorrentes do dever de assistência recíproca inerente ao casamento e à união estável devem ser assegurados quando evidenciada a incapacidade, ainda que temporária, de o consorte postulante manter-se sem concurso do outro, e, nessa hipótese, devem ser mensurados de forma temperada e conformes com as regras de experiência comum e com a situação pessoal dos enlaçados à obrigação.
6. Evidenciado que o consorte, além de idoso, está afastado do mercado de trabalho, padecendo de enfermidades que o impossibilitam de permanecer exercendo as atividades laborais às quais outrora se dedicava, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários para que lhe sejam assegurados alimentos provisórios a serem fomentados pela esposa em compasso com a capacidade contributiva que apresenta até que os fatos sejam aclarados e definida a extensão e duração da prestação alimentar por ocasião da colocação de termo ao vínculo que os enlaçara.
7. A questão afeta ao exigido para que o ex-esposo seja admitido como dependente de sua ex-consorte em plano de saúde funcional do qual figura ela como titular afigura-se impassível de debate no ambiente de ação de divórcio, notadamente defronte a óbice imposto pelo regulamento do programa, que veda a extensão do benefício concedido ao associado/beneficiário ao ex-consorte, determinando que, se o caso, demande o ex-cônjuge aludido reconhecimento em ambiente administrativo ou em ambiente judicial, acionando o gestor do plano, não lhe sendo facultado, todavia, deflagrar aludida discussão em ação que é estranha ao ente.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.